Tribunal: TJPA
Processo: 0035391-20.2015.8.14.0068
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0035391-20.2015.8.14.0068

RECORRENTE: MARCIO SILVA AMORIM

ADVOGADO DATIVO: FLAVIA RENATA FONTEL DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA OU DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO DE CORPO DE DELITO CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A defesa requereu a absolvição sumária ou a impronúncia do recorrente, alegando, em suma, insuficiência probatória. É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão é prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do júri. Por outro lado, a absolvição sumária do réu se dá quando existe prova cabal e incontestável de que o recorrente não foi o autor do crime ou dele participou. Logo, para que o réu seja absolvido sumariamente pelo juiz presidente, ainda na primeira fase do júri, não basta que as provas obtidas ao longo da instrução probatória sejam insuficientes para identificá-lo como autor do crime. É mister prova plena da inocência. Na hipótese, constata-se que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do recorrente. Ao revés, não há também como se falar em absolvição sumária. A materialidade restou comprovada por fotos do corpo da vítima e por meio do laudo cadavérico, no qual se vê que o ofendido foi morto com socos, pontapés e golpes de cadeira, alguns no crânio, os quais provocaram traumatismo cranioencefálico. Ainda existem indícios suficientes de autoria representados pela prova oral colhida em juízo, a qual demonstra que o réu agiu com
animus necandi
, golpeando a vítima até obter o resultado morte, enquanto estava desprotegida, tudo motivado por uma discussão banal em torno de um cordão. Como se vê, estão presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria, ao contrário do que alega a defesa. Assim, eventual dúvida quanto aos elementos de convicção dos autos deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a competência constitucional do Júri.
Logo, não há o porquê se falar em

impronúncia e tampouco em absolvição sumária do réu
.
Pronúncia mantida.

Recurso improvido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

MÁRCIO SILVA AMORIM
,

inconformado com a r.
decisão que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB
, manejou o presente
recurso
,
objetivando ver reformada a referida decisão
,
prolatada pelo

MM. Juízo de Direito

da

Vara

Única da Comarca de Augusto Correa.

Em suas razões, a defesa requereu a reforma da decisão guerreada,
por ausência de provas suficientes para a pronúncia do recorrente
. Ao final, requereu o provimento do recurso e a
absolvição do apelante
, com fulcro no art.

386,

incisos II e VIII do CPPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
não provimento do recurso

e pela

confirmação da decisão guerreada.

Mantida a decisão, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte para julgamento. Nesta superior instância, o Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso. É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso, cumpre
transcrever
os
fatos delituosos
narrados na exordial acusatória.
In verbis:

“[...] Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 20/05/2015, por volta das 18:30h, o indiciado MARCO SILVA AMORIM ceifou a vida da vítima ANTÔNIO MARIA DOS SANTOS, vulgo "Catraca", por motivo fútil e valendo-se de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa. Conforme se depreende da leitura dos autos, na data e hora acima narrados, na Rua Trav. Dos Rosários, em frente à casa do "Seu Padeirinho", na Vila Nova, nesta urbe, após uma discussão com a vítima sobre um cordão, o indiciado MARCIO SILVA AMORIM desferiu um soco no rosto desta, o que a fez cai ao chão, momento que o indiciado desferiu chutes e pontapés, em ato contínuo, pegou uma cadeira de madeira e desferiu dois golpes com esta na cabeça da vítima, tendo esta ficado a todo momento deitada no chão, por fim, o indiciado desferiu um "pisão" na cabeça da vítima, ceifando sua vida, conforme auto de exame necropsial de fls. 51/52. A testemunha Manoel Jeremias Reis Trindade passava pelo local e ao ver o delito gritou "Não mata o cara!", momento que o indiciado MARCIO SILVA AMORIM se evadiu do local. A guarnição policial foi acionada para que fossem tomadas as medidas cabíveis. O indiciado MARCIO SILVA AMORIM foi reconhecido como o autor do delito por testemunhas, conforme depoimentos de fls. 15,18 e 21. A autoria e a materialidade estão comprovadas através dos elementos que compõem o inquérito policial, depoimento do condutor, depoimento da(s) testemunha(s), depoimento do(s) indiciado(s), e auto de apreensão. [...]” (SIC)

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA

A defesa requereu a
absolvição sumária ou a impronúncia do recorrente
, alegando, em suma, insuficiência
probatória
.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão é prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a
cláusula
constitucional atinente à soberania da
decisão

do

júri
.

Por outro lado, a absolvição sumária do réu se dá quando
existe prova cabal e incontestável de que o recorrente não foi o autor do crime ou dele participou
. Logo, para que o réu seja absolvido sumariamente pelo juiz presidente, ainda na primeira fase do júri, não basta que as provas obtidas ao longo da instrução probatória sejam insuficientes para identificá-lo como autor do crime. É mister
prova plena da inocência.

In casu
, analisando detidamente os autos, constata-se que existem elementos de convicção que autorizam a pronúncia do recorrente. Ao revés, não há também como se falar em
absolvição
sumária.

Deveras, a materialidade restou comprovada por
fotos do corpo da vítima
e por meio do laudo cadavérico, no qual se vê que
o ofendido foi morto com socos, pontapés e golpes de cadeira, alguns no crânio, os quais provocaram traumatismo cranioencefálico.

Ainda existem indícios suficientes de autoria representados pela prova oral colhida em juízo, a qual demonstra que o réu agiu com
animus necandi
, golpeando a vítima até obter o resultado morte, enquanto estava desprotegida, tudo motivado por uma discussão banal em torno de um cordão. Vejamos os
relatos transcritos pela acusação
, em
alegações finais:

“(...)
Manoel Jeremias
informa que estava no local com o réu e a vítima e logo foi jogar bola, ao voltar, por volta das 18h, avistou o réu desferindo chutes na vítima, enquanto está estava desacordada no chão. Ao passo que
Maria Damiana
informa que MARCO SILVA AMORIM perguntou pelo cordão e derrubou a vítima, e pegou uma cadeira e desferiu uma cadeirada na cabeça da vítima, além de ter desferido vários chutes em Antônio, mesmo ele estando no chão, sem reagir. (...)”

Como se vê, na hipótese estão presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria, ao contrário do que alega a defesa. Assim, eventual dúvida quanto aos elementos de convicção dos autos deve ser dirimida pelos jurados durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo indevidamente a competência constitucional do Júri.

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. INDÍCIOS DA AUTORIA. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPROPRIEDADE. 1. A decisão de pronúncia exige que o Juiz, motivadamente, indique tão somente a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, em observância aos termos do art. 408, caput, do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem, não obstante a comprovação da materialidade do crime e a possibilidade de o réu ser o mandante do crime, despronunciou o recorrido, por considerar que tais circunstâncias não seriam suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.
3. É cediço que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, sob pena de afronta à soberania do Júri Popular. Não há, portanto, nessa fase – de prolação da pronúncia –, a exigência de prova cabal da autoria.
4. Recurso a que se dá provimento para cassar o acórdão no que concerne ao ora recorrido e, nessa extensão, restabelecer a decisão de pronúncia. (RESP 705.597/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJE 08/09/2009).”

Assim, não há o porquê se falar em impronúncia e tampouco em absolvição sumária do réu.
Mantenho a decisão guerreada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023